Tribunal: TJDFT
Processo: 0737407-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737407-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO DE ANDRADE SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Na petição de ID 76064999, a parte agravante pleiteia a reconsideração da decisão de ID 75907151, que indeferiu o pedido de natureza liminar formulado, sob o fundamento de que a apresentação posterior de contestação pela ré justifica a reapreciação. Preceitua o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do Tribunal. Portanto, verifica-se que o sistema processual estabelece recurso próprio contra decisão monocrática proferida pelo Relator, e o denominado “pedido de reconsideração” não está inserido no rol de instrumentos adequados à impugnação de decisões judiciais. Ressalta-se, por fim, que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo para a interposição do recurso próprio. Ademais, a alegada alteração do contexto fático é, em verdade, a verdadeira tramitação do processo. O que se analisa, no agravo de instrumento, é o acerto ou não da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição com base nos elementos então existentes. A contestação e os documentos apresentados pela parte agravada posteriormente à interposição do recurso devem ser submetidos originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foram analisados na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Conforme precedente desta Turma Cível, “não é cabível a análise pelo Tribunal de questão não apreciada na decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição.” (Acórdão 1875283, 0703626-77.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora